Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. FORMALIZAÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO E MUDANÇA DE ENDEREÇO. RECUSA DE ASSINATURA PELOS RÉUS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. ROL TAXATIVO E DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. A ação judicial que deu origem ao presente conflito tem por objeto pretensão de natureza cominatória voltada a compelir os réus a firmarem as alterações contratuais das 1a e 2a autoras, consistentes na formalização da exclusão da 1a ré do quadro societário, e na mudança de endereço da 2a Autora. Colhe-se da causa de pedir a suposta recusa dos réus em procederem com a indispensável assinatura para a atualização do contrato social das sociedades demandantes. Observa-se ainda que a exclusão da requerida do quadro societário se deu extrajudicialmente no ano de 2010.

2. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é material, e, portanto, de caráter absoluto, constante de rol taxativo, com interpretação restritiva. Nesse sentido, vale dizer que a competência em razão da matéria é definida em função do pedido e da causa de pedir, os quais, na hipótese, possuem natureza eminentemente cível, a despeito da índole empresarial subjacente ao litígio.

3. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça é firme no sentido de que o simples fato de a matéria discutida tangenciar matéria empresarial não é o bastante para atrair a competência do juízo especializado.

4. Neste diapasão, considerando que a ação tem como causa de pedir a suposta recusa indevida dos réus em firmarem as alterações contratuais de formalização de exclusão de sócio e de modificação de endereço, cuja pretensão ostenta caráter essencialmente obrigacional, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de competência do juízo especializado, deve a demanda ser processada e julgada perante o Juízo da Vara Cível.

5. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Juízo suscitado).